Tribunal: TJDFT
Processo: 0743738-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONTRATOS. INADIMLÊNCIA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 479 D CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelo interposto pela parte ré/reconvinte aborda de forma adequada, os temas trazidos na demanda e enfrentados na r. sentença. Veja-se, ao rebater a impossibilidade de exigibilidade dos tributos, bem como a possibilidade de cobrança da parcela contratual inadimplida pela parte autora, a parte ré, ora apelante, evidentemente poderá, ao menos em tese, reverter o resultado do julgamento realizado pelo juízo de primeiro grau. Logo, encontra-se respeitado os princípios da vedação à inovação recursal e impugnação específica (dialeticidade).
2. A determinação de pagamento dos tributos apresentada pela parte autora está calcada em contrato firmado entre as partes, por meio do qual a Construtora parte ré se obrigou, perante o Condomínio autor, a pagar os tributos decorrentes da mencionada relação contratual. 2.1. Ainda que o Sujeito Ativo da relação tributária tenha competência para cobrar os tributos, tanto da parte autora como da parte ré, não sofrendo qualquer efeito decorrente do contrato de prestação de serviço descrito na inicial, certo é que entre as partes foram assumidas obrigações, às quais podem ser exigidas entre as contratantes, o que ocorre com a presente demanda.
3. O caso versa sobre direito contratual, inserto no âmbito do direito civil, e não sobre direito público, seja tributário ou administrativo, conforme busca convencer a parte ré.
4. Quanto à alegação de que a parte autora não poderia exigir o pagamento dos tributos, em razão de estar inadimplente com a parcela do termo aditivo contratual, tenho que suas razões também não convencem. 4.1. Sobre o tema, nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 4.2. Ocorre que, para a caracterização da exceção de contrato não cumprido, necessário que o inadimplemento seja substancial e apto a causar desproporcionalidade na sinalagma (vínculo de reciprocidade) firmada entre as partes, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. O art. 85, § 8o, do CPC, prevê que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em março de 2023, resultaria em R$9.222,50 (nove mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante.
7. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.
8. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
9. Negou-se provimento ao apelo da parte ré e deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora.